Tribunal: TJDFT
Processo: 0739298-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739298-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, INEB – Instituto de Nefrologia de Brasília Ltda.-ME pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto de ativos financeiros e bens em nome dos sócios da devedora. Em suas razões, o agravante alega que se trata de cumprimento de sentença, em que o Juiz de origem havia determinado a intimação da agravada para que efetuasse o pagamento do saldo exequendo, mas que, no intuito de obstar o seu prosseguimento, sobreveio a informação a respeito da liquidação extrajudicial da empresa devedor, o que resultou na suspensão da execução judicial em tela. Prossegue, dissertando que, diante desse cenário, requereu a atribuição da responsabilidade aos sócios da empresa agravada, visando garantir o resultado útil da presente execução, o que, contudo, lhe fora indeferido a decisão agravada. Sustenta que apenas requereu a responsabilização dos sócios nos próprios autos em razão da urgência, sendo que o Juiz a quo, não observou o princípio da instrumentalidade das formas, o qual dispõe que mesmo quando o ato processual seja praticado de modo diverso daquele predeterminado, deverá ser convalidado pelo Magistrado caso atinja a sua finalidade. Defende, ainda, que a decisão recorrida não observou as prerrogativas dispostas no 24-A, § 6o, da Lei 9.656/98, que versa sobre a responsabilidade dos sócios administradores em decorrência das suas obrigações assumidas durante a sua gestão, de modo que os sócios devem responder pelas dívidas contraídas pela empresa, em face da irresponsabilidade na sua direção no período de seus respectivos mandatos. Aduz, que, apesar de a agravada se encontrar em liquidação extrajudicial, há risco de que a parte executada oculte os seus bens na tentativa de frustrar a execução. Ao final, pugna pela concessão da liminar e, no mérito, que o recurso seja provido para atribuir a responsabilidade aos sócios pelas dívidas contraídas pela operadora de plano de saúde, ora executada, nos moldes do § 6o do artigo 24 da Lei no 9.656/1998. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir de aguardar a análise do mérito do recurso, conforme devidamente apontado pelo Juiz de origem, “não há comprovação de risco real e iminente de dilapidação patrimonial em prejuízo aos credores”, assim como “o artigo 24-A da Lei 9.656/98, mencionado pela credora, prevê expressamente a indisponibilidade dos bens dos administradores até a apuração e liquidação final”. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator